Tribunal: TJES
Processo: 5000057-26.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-26.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCONE DE REZENDE VIEIRA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PLANEJAVAM UMA VIAGEM E AO TENTAR COMPRAR AS PASSAGENS NO SITE DA EMPRESA COM PREÇO MAIS ACESSÍVEL, NÃO FOI POSSÍVEL, POIS RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE FALHA NA COMUNICAÇÃO, ACONTECENDO O FATO EM DIVERSAS TENTATIVAS, COM ISSO, PERDERAM A CHANCE DE ADQUIRIR PASSAGENS AÉREAS COM MENOR VALOR, OBRIGANDO-OS A COMPRAR PASSAGENS COM PREÇO E DURAÇÃO PRATICAMENTE DOBRADOS. NESSE CONTEXTO, REQUER SEJA A REQUERIDA CONDENADA A RESSARCIR AOS AUTORES A QUANTIA DE R$ 1.391,00 CORRESPONDENTE AO VALOR PAGO A MAIOR PELA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS DO VÔO 4371, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA AQUISIÇÃO PELOS AUTORES DAS PASSAGENS AÉREAS DO VÔO 4572, SEM PREJUÍZO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO ABALO MORAL E PSICOLÓGICO IMPOSTO AOS AUTORES, CUJO IMPORTE REQUER SEJA ARBITRADO EM 5 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES AO TEMPO DA CONDENAÇÃO FINAL PARA CADA REQUERENTE.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA QUE É CONSTANTE A ALTERAÇÃO DOS PREÇOS DAS TARIFAS AÉREAS. DA MESMA FORMA, APLICA SE O PROGRAMA DE PONTOS TUDO AZUL, ISTO É, O SISTEMA IRÁ EXIBIR AS TARIFAS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE E, NO CASO EM TELA, HAVIA SOMENTE UMA TARIFA DISPONÍVEL NO VALOR MENCIONADO, SENDO SABIDO QUE AS TARIFAS DE VALORES MAIS BAIXOS SÃO COLOCADAS NO SISTEMA EM TODOS OS TRECHOS COM NÚMERO DE LUGARES LIMITADOS, SEJA ELA COBRADA EM PONTOS, REAIS E/OU PONTOS MAIS REAIS. ALEGA QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, VISTO QUE ENQUANTO CLIENTE, ADQUIRIU AS PASSAGENS AÉREAS PELO PREÇO DISPOSTO NO SITE DA AZUL NO MOMENTO DA COMPRA. NÃO HAVENDO QUALQUER ILÍCITO NOS ATOS PRATICADOS PELA RÉ, REQUER SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PARA QUE SEJA ADMITIDO E PROCESSADO O PRESENTE RECURSO, QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS PELO RECORRENTE EM SUA PEÇA INICIAL. CONDENE O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM SEU INTEIRO TEOR. CASO O ENTENDIMENTO SEJA PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, SEJA O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
(6). DO MÉRITO.
O ENTENDIMENTO DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESOBRIGA A PARTE AUTORA DE FAZER COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. LOGO, ANTES DE SER IMPUTADO AO RÉU O ÔNUS DE PRODUÇÃO DA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, CABE AOS AUTORES PROVAREM MINIMAMENTE OS SEUS DIREITOS. TODAVIA, PARA QUE SE POSSAM AFERIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA, É NECESSÁRIO UM MÍNIMO DE PROVAS DA SITUAÇÃO VIVENCIADA. NO CASO SOB ANÁLISE, OS RECORRENTES NÃO TRAZEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DE SUAS ALEGAÇÕES E DOS DANOS SOFRIDOS. DESSA FORMA, TODOS OS EVENTUAIS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE DECORRERAM DE SUAS PRÓPRIAS CONDUTAS, POIS FORAM ELES, ENQUANTO CLIENTES QUE ADQUIRIRAM AS PASSAGENS AÉREAS PELO PREÇO DISPOSTO NO SITE DA COMPANHIA AÉREA NO MOMENTO DA COMPRA. ASSIM, NÃO PODE A PARTE AUTORA TENTAR CULPAR À RECORRIDA A RESPONSABILIDADE PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS, SOBRETUDO EM RAZÃO DOS MESMOS TEREM OCORRIDO POR SUA CULPA EXCLUSIVA, O QUE, POR DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LEI, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPORTUNO FRISAR QUE, NO ÂMBITO DO TRANSPORTE AÉREO, O DANO MORAL NÃO É IN RE IPSA, HAVENDO NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO MORAL SOFRIDO PELOS CONSUMIDORES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
,
O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)